Tribunal: TJBA
Processo: 8080599-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080599-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANILO ROMAO DE MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ/BA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E ERROS NA DOSIMETRIA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente submetido à prisão preventiva nos autos de ação penal em que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, visando à revogação da custódia cautelar e ao reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nulidade da busca domiciliar, vícios na dosimetria da pena e pendência de julgamento de recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva, mantida após a sentença condenatória, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se é possível, em sede de habeas corpus, o reexame de alegações relativas à ilicitude da busca domiciliar e a supostos erros na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fática e probatória, sendo inviável o exame de alegações de nulidade da busca domiciliar e de revisão da dosimetria da pena, ausente flagrante ilegalidade.

A existência de recurso de apelação pendente de julgamento constitui via adequada para a discussão do mérito da condenação e da fixação da pena, afastando o conhecimento dessas matérias na via estreita do writ.

A prisão preventiva mostra-se cabível quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente nos crimes cuja pena máxima é superior a quatro anos.

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela apreensão de aproximadamente cinco quilogramas de maconha, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie.

A quantidade e a natureza da droga apreendida indicam profissionalização da atividade criminosa, afastando a caracterização de envolvimento ocasional e demonstrando risco efetivo à saúde pública e à tranquilidade social.

O risco de reiteração delitiva resta evidenciado pela existência de outro processo criminal envolvendo o paciente, relacionado a delitos graves.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do
periculum libertatis
demonstrado no caso.

Determino a imediata transferência do paciente para estabelecimento penitenciário compatível com o regime semiaberto, se por outro motivo não estiver preso ou submetido a regime prisional mais oneroso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e concedida parcialmente.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não constitui via adequada para o reexame de nulidades probatórias e da dosimetria da pena quando inexistente flagrante ilegalidade, especialmente havendo recurso próprio pendente de julgamento.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas e de instrumentos típicos do tráfico configura gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XI, LXI e LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 318, V, 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, j. 15.04.2015; TJGO, HC nº 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2019; STJ, HC nº 744.116/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STF, HC nº 199.077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.10.2021; TJBA, HC nº 8050509-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 16.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080599-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DANILO ROMAO DE MEDEIROS e outros e como apelada 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ/BA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na extensão conhecida, conceder parcialmente a ordem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.